Tribunal: TJDFT
Processo: 0732559-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732559-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: ROSINETE ALVES DA SILVA AGUIAR 02614666157, ROSINETE ALVES DA SILVA AGUIAR DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distribuidora Brasiliense de Baterias Ltda. contra a decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que indeferiu os requerimentos de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Rosinete Alves da Silva Aguiar 02614666157 e Rosinete Alves da Silva Aguiar para apresentarem contrarrazões caso queiram. Publique-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator